Tribunal: TJBA
Processo: 0001020-49.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001020-49.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FILIPE GOMES DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. EXECUÇÃO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PRONÚNCIA E DO JULGAMENTO PELO JÚRI REJEITADAS. MÉRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS MANTIDA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO GENÉRICA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MENORIDADE DO APELANTE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAR A PENA-BASE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Filipe Gomes dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Candeias, que o condenou a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2017, por volta das 18h30min, no bairro Dom Avelar, o réu e um comparsa, ambos armados com revólver calibre .38, executaram a vítima Aloizio Paulo dos Santos, vulgo “Toka”, com diversos disparos. O crime teria sido motivado por rivalidade entre grupos criminosos vinculados ao tráfico de drogas que atuavam em diferentes regiões da cidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por suposto uso de testemunhos indiretos; (ii) examinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos e se deve ser anulada, com eventual afastamento da qualificadora do motivo torpe; (iii) apurar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime e ao reconhecimento de atenuante de menoridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da decisão de pronúncia deve ser rejeitada, porquanto a matéria já foi apreciada e decidida em recurso em sentido estrito anteriormente interposto, atraindo a preclusão consumativa. 4. A preliminar de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que os jurados teriam julgado fatos não constantes da pronúncia, confunde-se com o mérito e deve ser rejeitada, não havendo demonstração de vício na atuação do Conselho de Sentença. 5. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, incluindo laudo necroscópico, depoimentos testemunhais e declarações de agentes públicos, razão pela qual não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Aplica-se o princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”). 6. A qualificadora do motivo torpe foi corretamente reconhecida, diante da comprovação de que a motivação do homicídio decorreu de conflito entre grupos criminosos rivais, vinculados ao tráfico de drogas, em contexto de disputa territorial, o que revela vilania e desprezo pela vida humana. 7. A pena-base foi fixada em 16 anos de reclusão, com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas: as circunstâncias do crime e suas consequências. Contudo, a valoração das consequências foi feita com base em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, sem respaldo em dados concretos extraídos dos autos. 8. Mantida apenas a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime, justifica-se a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto), utilizado pelo juízo sentenciante, sobre o mínimo legal de 12 anos, resultando em pena-base redimensionada em 14 (quatorze) anos de reclusão. 9. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do CP, pois o réu tinha 19 anos à época dos fatos, embora a aplicação da atenuante não permita a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 10. Ausentes as causas de aumento ou diminuição, na terceira fase da dosimetria, a pena privativa de liberdade do apelante resta definitivamente fixada em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A preclusão impede a rediscussão de nulidade da pronúncia já rejeitada por instância superior.” “A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada se houver suporte probatório suficiente e convergente com a tese acolhida.” “A motivação decorrente de disputa territorial entre facções criminosas caracteriza motivo torpe, apto a qualificar o homicídio.” “A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em argumentos genéricos ou típicos do delito.” “A pena-base deve ser readequada quando fundada em vetorial judicial sem demonstração específica nos autos.” "A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida de ofício quando comprovada nos autos, embora não possa reduzir a pena abaixo do mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, I e 121, § 2º, I; CPP, arts. 414 e 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC 467.004/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 0001020-49.2018.8.05.0044, em que figura como apelante FILIPE GOMES DOS SANTOS, e, como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FILIPE GOMES DOS SANTOS para readequar a pena-base, afastando a valoração negativa do vetor judicial das consequências do crime, reconhecer de ofício a atenuante da menoridade do apelante e reduzir a sua pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74